Tribunal: STF
Processo: ARE 1455103
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVADADE DA LEI  N.° 14.230/21. INDIPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
 1.	A expressa incidência dos “princípios constitucionais do direito administrativo sancionador” (art. 1°, § 4°) implica retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei n.° 14.230/21.
 2.	Na forma do art. 16 da Lei n.° 8.429/92, com as alterações da Lei n.° 14.230/21, a indisponibilidade de bens exige expressamente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (§ 3°), sendo que a constrição deve abranger exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário (§10), o que não ocorre no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. “ (doc. eletrônico 136, pág. 5). 


No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XL e XXXVI, da mesma Carta.

 É o relatório. Decido. 

O recurso não merece prosperar. 

No tocante a alegada violação ao art. 5°, XXXVI da Constituição Federal, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de  exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 

Ademais, a alegada violação ao art. 5°, XL da Constituição Federal, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional federal aplicável à espécie (Lei 14.230/21, art. 1°, §4°). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.

Por fim, verifico que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin
Relator